Tribunal: TJDFT
Processo: 0708470-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ELEIÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO DF 2020/2023. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. REQUISITO PREENCHIDO. INDEFERIMENTO DA CANDIDATURA. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O edital referente ao processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal prevê que é imprescindível a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três (3) anos.
2. Restando comprovado que a documentação apresentada pelo candidato preenche o referido requisito, não pode subsistir o fundamento administrativo de indeferimento de sua candidatura, devendo ser mantida a sentença, que concedeu a segurança para anular o ato que desclassificou o impetrante do certame e determinar o seu prosseguimento nas demais fases do concurso público.
3. Apelo não provido.